Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-67.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000921-67.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERICE DA SILVA NETTO - CPF: 455.249.637-91 (EMBARGADO), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), AGOSTINHO BARROS CARVALHO FILHO - CPF: 030.964.691-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONICA MARIA NETTO MALHADO - CPF: 000.789.101-61 (EMBARGADO), ANNA LUZ NETTO MALHADO - CPF: 000.789.111-33 (EMBARGADO), PAULO A. DE ANDRADE (EMBARGANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MERICE DA SILVA NETTO (EMBARGADO), MERICE DA SILVA NETTO - CPF: 455.249.637-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Configurado o vício da omissão

do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por PAULO ALVES DE ANDRADE em face de acordão, que, por unanimidade proveu Recurso de Apelação.

Em suas razões o Embargante alega em síntese:

“...foi réu na ação em destaque e vitorioso na demanda, conforme sentença proferida no id. 176613150. 4. Mesmo diante de sua vitória o Embargante decidiu firmar acordo com a parte ex adversa que foi devidamente homologado pelo R. Juízo de primeira instância, id. 176613158. 5. Ocorre que os Embargados, descontentes com a homologação em comento, manejaram recurso de apelação cível buscando a invalidação da sentença proferida. 6. O Embargante, por sua vez, manejou as contrarrazões de recurso, apontando para: I) descumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação; II) intempestividade recursal e III) ausência de interesse processual.”

Assevera que o item relacionado ao descumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação fora resolvido no id. 1777717151 e documentos de id. 177717152; a questão relacionada ao interesse processual se confunde com o mérito do recurso, mas a questão relacionada à preliminar de intempestividade recursal não foi, efetivamente, apreciada por esta R. Corte, ou pelo menos parece não constar em nenhuma parte do conjunto decisório (ementa, voto, relatório).

Assim, pretende seja sanada a referida omissão quanto a necessidade de análise da preliminar de intempestividade recursal suscitada.

Requer, com fulcro no artigo 1023, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, a INTIMAÇÃO da parte recorrida para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, requer-se a Vossa Excelência PROVIMENTO ao presente recurso, sanando a OMISSÃO do R. Acórdão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, caso necessário e se a preliminar de intempestividade recursal for acolhida.

Manifestação da parte Embargada (id.n.º 217155197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

PAULO ALVES DE ANDRADE em face de acordão, que, por unanimidade proveu Recurso de Apelação.

Pretende o Embargante o acolhimento dos embargos para, sanando a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, caso necessário e se a preliminar de intempestividade recursal for acolhida.

Pois bem
.

Com razão o Embargante quanto à omissão acerca da preliminar de intempestividade, passo a análise da mesma.

Nas contrarrazões ao Recurso de Apelação o Embargante/Apelado, suscitou referida
preliminar de intempestividade recursal

sob o argumento de que: “...que o acordo objurgado pelas Recorrentes foi devidamente homologado pelo R. Juízo de primeira instância no PJE RtMtPosse 0041994-19.2011.8.11.0041 (AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO), de acordo com o id. 88637140, com sentença proferida em 29.06.2022, ciência dada pela Defensoria Pública em 30.06.2022, operando-se o trânsito em julgado da decisão homologatória em 04.08.2023.”

Destaca: “... o acordo foi homologado duas vezes em momentos distintos, considerando-se a existência de um processo principal e seu apenso, sendo homologado em 29.06.2022 no processo apenso (CAUTELAR DE CAUÇÃO) e em 19.07.2022 no processo principal (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSO).”

Ainda, que as Recorrentes postulam recurso de apelação apenas e tão somente na ação principal, querendo esconder o fato de que tal acordo já havia sido homologado, nos autos em apenso, e o prazo para recurso findou-se quando a de cujus ainda estava viva.

Em que pese as alegações do embargante, tenho que melhor sorte não lhe socorre haja vista que o acordo foi homologado em 19/07/2022, e como bem destacado pelo juízo “a quo” (id.n.º 176613176):

“Compulsando os autos, verifico que a decisão que homologou o acordo judicial foi publicada na data de 21.07.2022. No entanto,
a requerente era assistida pela Defensoria Pública, que possui prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais (art. 186, CPC).
Logo, de fato, o
prazo recursal para interposição de apelação se findaria somente em 01.09.2022
, e não em 15.08.2022 como certificou a secretaria.

Assim, tendo em vista que a requerente veio a óbito na data de 17.08.2022, e o pedido de habilitação dos herdeiros se deu em 01.09.2022, ou seja, dentro do prazo recursal, os autos devem ser suspensos para análise, conforme dispõe o art. 687 e seguintes do CPC:

(...)

Dessa forma, ante o falecimento de MERICE DA SILVA NETTO, determino a suspensão do curso processual nos termos dos artigos 313, I e inciso I e artigo 689, do CPC.

Recebo o pedido de habilitação formulado pelas herdeiras Mônica Maria Netto Malhado e Anna Luz Netto Malhado.

Cite-se a parte requerida, por intermédio de seu representante judicial, para se pronunciar, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Posteriormente decidiu (id.n.º 176613178):

“1 - Defiro o pedido de id 111150496 e, por conseguinte, considerando que não houve impugnação, com base no art. 691, julgo procedente o pedido de habilitação formulado pela Sra. MÔNICA MARIA NETTO MALHADO e Sra. ANNA LUZ NETTO MALHADO.

2 - Transitada em julgado a decisão acima (art. 692), determino a devolução do prazo recursal às herdeiras que deverão ser intimadas para da início à contagem do prazo, nos termos do art. 1.004 do CPC.”

Desta feita, considerando o deferimento de habilitação das herdeiras bem como a devolução do prazo processual pelo juízo “a quo”, conforme decisão acima destacada, não há que se falar em intempestividade recursal, haja vista que o prazo para interposição se inicia da referida decisão.

Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração apenas para para sanar a omissão apontada, ATRIBUINDO-LHE EFETIO INTEGRATIVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024